Tribunal: TJDFT
Processo: 0701108-11.2024.8.07.0002
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. PRETENSÃO APARELHADA POR CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO SUJEITO A REGULAÇÃO ESPECÍFICA (LEI No 10. 931/04). EXECUTIVIDADE. ATRIBUTO OUTORGADO PELO LEGISLADOR. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. PRESENÇA. PETIÇÃO INICIAL EXECUTIVA. MEMÓRIA DE CÁLCULOS. DEFICIÊNCIA. INOCORRÊNCIA. MÚTUO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REVISÃO DE CLÁUSULAS FINANCEIRAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA MENSAL. LIMITAÇÃO. ACESSÓRIO DE CONFORMIDADE COM O PRATICADO NO MERCADO FINANCEIRO. ABUSIVIDADE E ONEROSIDADE EXCESSIVA. INEXISTÊNCIA. PROVA. ÔNUS DO MUTUÁRIO EMBARGANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL (DECRETO No 57.663/1966 E CC, ART. 206, § 3o, VIII). TERMO A QUO. VENCIMENTO DO CONTRATO. IMPLEMENTAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ANTECIPAÇÃO DO TEMPO EM RAZÃO DA MORA DO MUTUÁRIO. INVIABILIDADE. PRETENSÃO. FORMULAÇÃO ANTES DO IMPLEMENTO DO PRAZO. PRESCRIÇÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante previsão específica inserta no instrumento legislativo que a regula, aplica-se à cédula de crédito bancário o interregno prescricional fixado pelo Decreto no 57.663/1966, o qual coincide com o que estabelecera o legislador civil, que, na forma do artigo 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil, é de 03 anos, cujo termo inicial é a data do vencimento final da obrigação, ainda que haja antecipação da exigibilidade do débito motivada pela inadimplência do obrigado.
2. Conquanto subsistente previsão no sentido de que a mora do obrigado quanto ao pagamento de uma ou algumas das parcelas convencionadas determina o vencimento antecipado da obrigação, tornando-a integralmente exigível e legitimando o aviamento de execução com lastro nessa premissa, o termo inicial do prazo prescricional, por emergir a obrigação de contrato, é a data fixada para o vencimento da derradeira prestação, salvo se aviada a pretensão executória anteriormente ao termo da relação contratual mediante o uso da prerrogativa contratual.
3. A Cédula de Crédito Bancário, por expressa outorga legal, consubstancia título executivo extrajudicial, traduzindo, pois, estofo apto a ensejar a perseguição do importe que retrata ou proveniente do fomento de crédito que viabilizara, desde que devidamente aparelhado e retratado em planilha de cálculo do débito ou nos extratos da conta corrente, pela via executiva, consoante emerge da literalidade do artigo 28 da Lei no 10.931/04, não se afigurando apto seu despojamento desse atributo simples formulações deduzidas pelo obrigado à margem do tratamento legal conferido ao instrumento.
4. É inexorável que o exigido pelo legislador ao estabelecer que a execução deve ser aparelhada com memória discriminativa do débito exequendo destina-se simplesmente a resguardar o próprio executado (CPC, art. 614, II), permitindo-lhe apreender o que lhe está sendo exigido, resultando que, preenchidos os requisitos necessários, a inicial executiva afigura-se apta a ensejar o processamento da execução, tornando desnecessária a apresentação de todos os extratos e demais elementos indicados pelo executado se não aponta nenhuma falha objetiva que teria afetado o direito de defesa que o assiste, infirmando a inépcia que, de modo transverso, lhe fora atribuída em inteira desconformidade com o nela estampado.
5. As instituições financeiras são imunes à incidência da lei da usura ao concertarem contratos de mútuo e, não estando sujeitas a nenhum tarifamento quanto aos juros remuneratórios que praticam, são livres para mensurá-los de acordo com os parâmetros vigentes no mercado, sobejando intacto o que restar avençado, salvo se revestidos de abusividade (STF, Súmula 596; STJ, Súmula 382).
6. capitalização de juros está impregnada na gênese das operações bancárias, uma vez que os recursos imobilizados em aplicações financeiras rendem juros mensais ou diários, conforme o caso, e as instituições financeiras tomadoras das aplicações, ao remunerá-los, não destacam juros de forma simples, computando-os de forma sistemática e progressiva, incidindo-os sobre a integralidade do montante aplicado, e não apenas sobre o principal original, ensejando que, se suportam juros compostos ao remunerarem as aplicações que lhe são confiadas, também estão legitimadas a exigir juros compostos ao fomentar empréstimos.
7. Apreendido que a taxa de juros remuneratórios convencionada não se afigura excessiva e abusiva mediante apuração abstrata em ponderação com a prática corrente no mercado financeiro, porquanto fixada abaixo da taxa média praticada à época da contratação em mútuos de idêntica natureza, afastando, destarte, o alegado desequilíbrio contratual e onerosidade excessiva para o consumidor (artigo 51, IV e parágrafo 1o, II e III), a apuração obsta a modulação do mútuo e das parcelas dele derivadas.
8. Aviando o executado embargos do devedor ventilando, como fato extintivo do direito creditório derivado do título que aparelhara a pretensão executória formulada em seu desfavor e hábil a resultar na extinção da execução, a inexigibilidade e/ou o excesso da obrigação reputada inadimplida, atrai para si o ônus de evidenciar o que alegara, resultando que, dele não se desincumbido, a pretensão absolutória deduzida no âmbito dos embargos que formulara deve ser refutada, preservando-se intangível a obrigação exequenda por estar retratada em título revestido de liquidez, certeza e exigibilidade (CPC, art. 373, I).
9. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados. Unânime.